Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE.

1. A dívida prescrita é inexigível, não podendo ser cobrada judicial ou extrajudicialmente. No entanto, ainda persiste, podendo ser quitada, por questão moral ou outra, em ato de mera liberalidade do devedor.

2. A inscrição do débito no “Acordo Certo” não afeta o score do consumidor, pois, diferentemente do Serasa, não constitui cadastro de restrição ao crédito, mas plataforma que visa viabilizar a renegociação de dívidas entre o consumidor e os credores parceiros.

3. Inexiste dano moral decorrente da inscrição de dívidas em plataforma de renegociação, se não demonstrada a cobrança indevida ou vexatória, em especial a redução da pontuação do consumidor, ou a restrição creditícia dela decorrente.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.